Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718300-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA, GESSE COSTA ARAUJO Dê-se vistas dos autos ao assistente de acusação para o que entender pertinente, nos termos do art. 271 do CPP. Após, aos apelados para contrarrazões, no prazo legal. Vindo, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES